Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726787-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENIR NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que nos autos de origem 0703356-91.2022.8.07.0010 os agravados apresentaram Contestação e constituíram advogado. À Secretaria para cadastrar o advogado constituído, Isau dos Santos OAB DF9364, e intimar os agravados para apresentarem resposta ao presente Agravo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator